Tribunal: TJSP
Processo: 2278759-86.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-16
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU. DETERMINAÇÃO PARA JUNTADA DE DOCUMENTAÇÃO APTA A COMPROVAR A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. INÉRCIA DA PARTE AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o recolhimento das custas judiciais, A Agravante não apresentou a documentação necessária para análise do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU. DETERMINAÇÃO PARA JUNTADA DE DOCUMENTAÇÃO APTA A COMPROVAR A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. INÉRCIA DA PARTE AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o recolhimento das custas judiciais, A Agravante não apresentou a documentação necessária para análise do pedido de gratuidade dentro do prazo estipulado.
II. A questão em discussão consiste em verificar se a Agravante comprovou a insuficiência de recursos para concessão da gratuidade judiciária.
III. Razões de Decidir: A gratuidade judiciária exige comprovação da impossibilidade financeira, conforme art. 5o, LXXIV, da CF e art. 99, § 2o, do CPC. A presunção de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada na ausência de comprovação documental.
IV. Tese de julgamento: 1. A concessão da gratuidade judiciária depende de comprovação inequívoca de insuficiência de recursos. 2. A ausência de documentos impede a verificação da condição de hipossuficiência. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.